Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando as provas são fartas e robustas a comprovar, suficientemente, a autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006) imputado ao réu.
2. Depoimentos extrajudiciais, não repetidos em Juízo, não podem, isoladamente, ser utilizados como fundamento da condenação; no entanto, podem somar-se às provas produzidas em Juízo, no caso, os depoimentos das testemunhas policiais, para corroborar o arcabouço probatório e confirmar a decisão condenatória.
3. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, mormente quando confirmada pelos demais elementos carreados aos autos, e somente é derrogável por provas contrárias.
4. A fração de 1/6 (um sexto) aplicada pela autoridade sentenciante, na segunda fase, em razão da reincidência, está de acordo com a jurisprudência desta Corte, alinhada ao posicionamento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso desprovido.